Tribunal: STF
Processo: RE 1367460
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão no qual foi julgado procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de perseguição sofrida pelos autores durante o regime militar.



    Nos recursos extraordinários, fundados no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, ofensa aos arts. 37, § 6°, da mesma Carta e 8° do ADCT, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade objetiva dos recorrentes.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, concluiu pela presença dos requisitos configuradores da responsabilidade objetiva, tendo em vista que



    “[...]



    VI - As rés, em seus recursos, sequer negaram que os autores foram vítimas dos atos de perseguição política do regime militar a enquadrarem na condição de anistiados políticos conforme art. 8° do ADCT/CF/88 e Lei n° 10.559/2002, e a documentação juntada aos autos dá certeza a respeito da ocorrência dos citados eventos lesivos, dos quais resultaram, notoriamente, intensos sofrimentos causados pela tortura e violências físicas e psicológicas aos autores, inclusive obrigando a um período de 15 (quinze) anos de exílio, gerando danos materiais e morais a serem indenizados.



    VII – Os autos revelam práticas abusivas de prisão em dependências de estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo, do que decorre sua pessoal responsabilidade pelos danos causados. Quanto à União Federal, a responsabilidade decorre da própria Lei n° 10.559/02 (onde assume os encargos financeiros das reparações a serem prestadas aos anistiados políticos), além de que a prisão foi solicitada e executada pelo DOPS por supostos atos ilegais contra o regime militar e a prisão foi concedida pela Justiça Militar de 1ª instância e mantida até pelo STM, órgãos federais, sendo ao final cassada por excesso de prazo pelo STF.



    [...]” (págs. 31-32 do documento eletrônico 23). 



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. REGIME MILITAR. LEI ESTADUAL 11.255/1995. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise da legislação infraconstitucional local ou ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO” (ARE 1.342.856-AgR/PR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade objetiva do Estado. Indenização. Nexo causal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade objetiva da Administração Pública e pelo consequente dever de indenizar, com fundamento nos fatos e nas provas constantes dos autos.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido” (ARE 719.319-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator